Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739874-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO KNOBLAUCH BORGES DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MARCIA ADRIANA VELOSO UKSTIN D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 64385200) em agravo de instrumento opostos por FERNANDO KNOBLAUCH BORGES DE FIGUEIREDO em face de MARCIA ADRIANA VELOSO UKSTIN, ante a decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 64325331). O Embargante alega contradição e obscuridade na decisão recorrida. Afirma que a única pesquisa deferida e efetivamente realizada pelo Juízo a quo, foi o sistema SISBAJUD, que apenas e tão somente faz buscas por dinheiro em contas bancárias e informa os endereços vinculados a estas contas, caso seja solicitado pelo juízo, utilizando-se do convênio com o Banco Central do Brasil, para tal desiderato, nada mais. Sustenta que a decisão é contraditória visto que é impossível o Embargante ter acesso aos dados sigilosos da Embargada que estão sob a guarda da Receita Federal do Brasil – RFB, somente por via (de ofício) do Poder Judiciário, por razões óbvias, através do convênio com o sistema INFOJUD, que não foi utilizado pelo juízo de 1o grau, em nenhum momento. Defende que seu pedido se coaduna com o Princípio da Efetividade da Execução, sendo certo que todos os atos que estão ao seu alcance, já foram utilizados pela parte, com a inscrição da certidão de teor em nome da devedora (art. 517, do CPC), no cartório de protesto, na busca da satisfação do seu crédito. Pede a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, para suspensão dos efeitos da decisão interlocutória (ID 211349828), a fim de impedir a prescrição intercorrente do direito do Embargante/Agravante de cobrar sua verba alimentar, até julgamento final de mérito do recurso de agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre pontuar que deixo de determinar a intimação da Embargada para contrarrazões nos termos do art.1.023, § 2odo CPC. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. O Embargante opôs embargos de decisão em face da decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 64385200). Alega que a única pesquisa deferida e efetivamente realizada pelo Juízo a quo, foi o sistema SISBAJUD, que apenas e tão somente faz buscas por dinheiro em contas bancárias e informa os endereços vinculados a estas contas, caso seja solicitado pelo juízo, utilizando-se do convênio com o Banco Central do Brasil, para tal desiderato, nada mais. Sustenta que a decisão é contraditória visto que é impossível o Embargante ter acesso aos dados sigilosos da Embargada que estão sob a guarda da Receita Federal do Brasil – RFB, somente por via (de ofício) do Poder Judiciário, por razões óbvias, através do convênio com o sistema INFOJUD, que não foi utilizado pelo juízo de 1o grau, em nenhum momento. Defende que seu pedido se coaduna com o Princípio da Efetividade da Execução, sendo certo que todos os atos que estão ao seu alcance, já foram utilizados pela parte, com a inscrição da certidão de teor em nome da devedora (art. 517, do CPC), no cartório de protesto, na busca da satisfação do seu crédito. Sem razão o Embargante. Vê-se nos autos que a pretensão do Embargante está direcionada à suspensão da decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER. Quanto à pesquisa INFOJUD, consta nos autos a sua realização no ID 85600409 (na origem), inclusive tendo sido certificado no ID 85597127 (na origem) que “Realizou-se, na sequência, consulta ao sistema INFOJUD. É necessário consignar que face o teor das informações ora juntadas, o arquivo correlato encontra-se lançado sob sigilo, com acesso restrito às partes e aos advogados cadastrados nos autos”. Portanto, tal afirmação consta em certidão emitida que goza fé pública. Se o Embargante não teve acesso ao resultado de tal pesquisa, cumpria a ele, tempestivamente, peticionar informando ao Juizo de origem o alegado, o que não ocorreu. Somente agora, mais de três anos depois, por meio do presente recurso vem alegar a sua não realização. Ademais, o pedido do agravo não diz respeito à pesquisa INFOJUD, mas, tão somente à Pesquisa SNIPER. Está consignado na decisão recorrida que (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a realização de pesquisa via sistema SNIPER. Isso porque, ainda que tenha trazido ao debate questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo – sobre a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – importante salientar que o referido sistema encontra-se abrangido pelas demais consultas, que já foram realizadas nas plataformas SISBAJUD (IDs 166055536 e 85600407, na origem) e INFOJUD (ID 85600409, na origem), de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido. Está consignado, ainda, que diante do cenário apresentado, ainda recente, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do Juízo monocrático, que entendeu que ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos, acrescido ao entendimento de se tratar de sistema que, como dito, está abrangido pelas demais consultas. No presente caso, vê-se que não há qualquer omissão no julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretado. A mera discordância do Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura os alegados vícios. Ademais, destaca-se que ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Entretanto, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024 10:58:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador